Tribunal: STJ
Processo: 5001465-96.2023.4.04.7115
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2191364 - RS(2025/0006377-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: CHÁ PRENDA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
AUGUSTO PINTO BERCHT - RS107506
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

Tributário.
Tema
1.373.
Recurso
especial
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
Não cumulatividade. Créditos sobre IPI não
PIS/COFINS.
recuperável. Inexistência do direito postulado.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.373: recursos especiais (REsp n. 2.191.364 e REsp n. 2.198.235) afetados
ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa à inclusão do IPI
não recuperável na base de cálculo dos créditos da contribuição ao
e da
PIS/Pasep
Cofins no regime não cumulativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o IPI não recuperável incidente sobre a operação de entrada integra a
base de cálculo dos créditos da contribuição ao
e da Cofins.
PIS/Pasep
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
não é apurada pelo
subvariante sem faturas da
método subtrativo na variante base sobre base, mas sim por
variante tributo sobre tributo.
4. A sistemática da não cumulatividade da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
,
instituída pela
e pela Lei n.
respectivamente,
Lei n. 10.637/2002
10.833/2003,
permite que o contribuinte desconte créditos calculados em relação a determinados
custos, despesas e encargos expressamente previstos na legislação, visando
neutralizar o efeito cascata da tributação sobre o consumo ao longo da cadeia
econômica. O direito ao crédito, contudo, não é irrestrito, encontrando limites nos
próprios diplomas legais que o instituíram.
5. O cerne da controvérsia reside na interpretação do alcance do direito ao crédito
previsto no
o das leis de regência, especificamente quanto à possibilidade de
art. 3
inclusão, na base de cálculo desses créditos, da parcela referente ao IPI não
recuperável que onera a aquisição de bens para revenda.
6. A simetria entre os créditos e os débitos permeia a legislação dos tributos não
cumulativos. Apenas se admite o crédito daquilo que foi onerado pela mesma
contribuição em etapa anterior da cadeia produtiva ou de circulação. Se determinada
Documento eletrônico VDA54959874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 20:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c363ec6c-e39d-4313-9ec2-14d042faee11

parcela do custo de aquisição não sofreu a incidência da contribuição ao
e
PIS/Pasep
da Cofins na operação precedente, não há cumulatividade a ser afastada e, por
conseguinte, não há crédito a ser apropriado.
7. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), seja ele recuperável ou não
recuperável para o adquirente, é um tributo de natureza distinta das contribuições
sociais em análise. Sua incidência ou não recuperação na escrita fiscal do
contribuinte não altera o fato de que o valor correspondente ao IPI não constitui
base de cálculo da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
devidas pelo fornecedor
na operação de venda. Portanto, o IPI, por sua própria natureza e por não se
submeter à tributação pelas contribuições, enquadra-se na hipótese de vedação ao
creditamento prevista no
o, § 2o, II, das leis de regência.
art. 3
8. É irrelevante, para fins de creditamento no regime não cumulativo da
contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
, o argumento de que o IPI não recuperável
integra o custo de aquisição da mercadoria para fins contábeis e de apuração do
Imposto de Renda. A legislação da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
não
cumulativas estabeleceu regras próprias e específicas para a apuração dos créditos, e
a vedação contida no § 2o, II, do
o prevalece sobre a regra geral de
art. 3
creditamento baseada no valor dos itens adquiridos (art. 3o, caput, I e II, e § 1o, I). A
composição do "custo de aquisição" para fins contábeis não se confunde com a base
de cálculo do crédito da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
quando a lei exclui
parcelas desse custo que não foram oneradas pelas próprias contribuições.
9. As Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil (seja a IN RFB n.
II, ou a IN RFB n.
parágrafo único, III),
2.121/2022, art. 170,
2.152/2023, art. 171,
que vedam a inclusão do IPI incidente na venda pelo fornecedor na base de cálculo
dos créditos da contribuição ao
e da Cofins,
PIS/Pasep
não padecem de crise de
legalidade, pois apenas explicitaram e consolidaram o entendimento que já decorre
diretamente da interpretação sistemática das leis de regência, em especial da
vedação contida no
o, § 2o, II, das leis de regência.
art. 3
IV. Dispositivo e tese
10. Tese: O IPI não recuperável incidente sobre a operação de entrada não integra a
base de apuração dos créditos da contribuição ao
e da Cofinsa partir das
PIS/Pasep
operações realizadas após a entrada em vigor da Instrução Normativa
da
2.121/2022
Receita Federal do Brasil, em 20/12/2022.
11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
______
:
Dispositivos relevantes citados
art. 1o, § 1o,
o, I, §1o, I, § 2o, II, da
art. 3
art. 1o, § 1o, art. 3o, I, § 1o, I, § 2o, II, da
Lei n. 10.637/2002;
Lei n. 10.833/2003.
:
Jurisprudência relevante citada STJ, REsp n. 2.188.258, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025.
.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo o julgamento,
por unanimidade, negar provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no Tema Repetitivo STJ n.
1373, com os acréscimos sugeridos pelo Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues:
O IPI não recuperável incidente sobre a operação de compra de mercadoria para
revenda não integra a base de apuração dos créditos da contribuição ao
e da Cofins, a
PIS/Pasep
partir das operações realizadas após a entrada em vigor da Instrução Normativa
da
2.121/2022
Receita Federal do Brasil, em 20/12/2022.
Documento eletrônico VDA54959874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 20:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c363ec6c-e39d-4313-9ec2-14d042faee11

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues (voto-vista), Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
12 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54959874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 12/03/2026 20:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c363ec6c-e39d-4313-9ec2-14d042faee11

RECURSO ESPECIAL No 2191364 - RS(2025/0006377-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: CHÁ PRENDA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
AUGUSTO PINTO BERCHT - RS107506
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

Tributário.
Tema
1.373.
Recurso
especial
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
Não cumulatividade. Créditos sobre IPI não
PIS/COFINS.
recuperável. Inexistência do direito postulado.
I. CASO EM EXAME
1. Tema 1.373: recursos especiais (REsp n. 2.191.364 e REsp n. 2.198.235) afetados
ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa à inclusão do IPI
não recuperável na base de cálculo dos créditos da contribuição ao
e da
PIS/Pasep
Cofins no regime não cumulativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o IPI não recuperável incidente sobre a operação de entrada integra a
base de cálculo dos créditos da contribuição ao
e da Cofins.
PIS/Pasep
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A base de cálculo da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
não é apurada pelo
subvariante sem faturas da
método subtrativo na variante base sobre base, mas sim por
variante tributo sobre tributo.
4. A sistemática da não cumulatividade da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
,
instituída pela
e pela Lei n.
respectivamente,
Lei n. 10.637/2002
10.833/2003,
permite que o contribuinte desconte créditos calculados em relação a determinados
custos, despesas e encargos expressamente previstos na legislação, visando
neutralizar o efeito cascata da tributação sobre o consumo ao longo da cadeia
econômica. O direito ao crédito, contudo, não é irrestrito, encontrando limites nos
próprios diplomas legais que o instituíram.
5. O cerne da controvérsia reside na interpretação do alcance do direito ao crédito
previsto no
o das leis de regência, especificamente quanto à possibilidade de
art. 3
inclusão, na base de cálculo desses créditos, da parcela referente ao IPI não
recuperável que onera a aquisição de bens para revenda.
6. A simetria entre os créditos e os débitos permeia a legislação dos tributos não
cumulativos. Apenas se admite o crédito daquilo que foi onerado pela mesma
contribuição em etapa anterior da cadeia produtiva ou de circulação. Se determinada

parcela do custo de aquisição não sofreu a incidência da contribuição ao
e
PIS/Pasep
da Cofins na operação precedente, não há cumulatividade a ser afastada e, por
conseguinte, não há crédito a ser apropriado.
7. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), seja ele recuperável ou não
recuperável para o adquirente, é um tributo de natureza distinta das contribuições
sociais em análise. Sua incidência ou não recuperação na escrita fiscal do
contribuinte não altera o fato de que o valor correspondente ao IPI não constitui
base de cálculo da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
devidas pelo fornecedor
na operação de venda. Portanto, o IPI, por sua própria natureza e por não se
submeter à tributação pelas contribuições, enquadra-se na hipótese de vedação ao
creditamento prevista no
o, § 2o, II, das leis de regência.
art. 3
8. É irrelevante, para fins de creditamento no regime não cumulativo da
contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
, o argumento de que o IPI não recuperável
integra o custo de aquisição da mercadoria para fins contábeis e de apuração do
Imposto de Renda. A legislação da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
não
cumulativas estabeleceu regras próprias e específicas para a apuração dos créditos, e
a vedação contida no § 2o, II, do
o prevalece sobre a regra geral de
art. 3
creditamento baseada no valor dos itens adquiridos (art. 3o, caput, I e II, e § 1o, I). A
composição do "custo de aquisição" para fins contábeis não se confunde com a base
de cálculo do crédito da contribuição ao
e da Cofins
PIS/Pasep
quando a lei exclui
parcelas desse custo que não foram oneradas pelas próprias contribuições.
9. As Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil (seja a IN RFB n.
II, ou a IN RFB n.
parágrafo único, III),
2.121/2022, art. 170,
2.152/2023, art. 171,
que vedam a inclusão do IPI incidente na venda pelo fornecedor na base de cálculo
dos créditos da contribuição ao
e da Cofins,
PIS/Pasep
não padecem de crise de
legalidade, pois apenas explicitaram e consolidaram o entendimento que já decorre
diretamente da interpretação sistemática das leis de regência, em especial da
vedação contida no
o, § 2o, II, das leis de regência.
art. 3
IV. Dispositivo e tese
10. Tese: O IPI não recuperável incidente sobre a operação de entrada não integra a
base de apuração dos créditos da contribuição ao
e da Cofinsa partir das
PIS/Pasep
operações realizadas após a entrada em vigor da Instrução Normativa
da
2.121/2022
Receita Federal do Brasil, em 20/12/2022.
11. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
______
:
Dispositivos relevantes citados
art. 1o, § 1o,
o, I, §1o, I, § 2o, II, da
art. 3
art. 1o, § 1o, art. 3o, I, § 1o, I, § 2o, II, da
Lei n. 10.637/2002;
Lei n. 10.833/2003.
:
Jurisprudência relevante citada STJ, REsp n. 2.188.258, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025.
.

RELATÓRIO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):
Trata-se de recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos como
representativo do Tema 1.373, para dirimir controvérsia assim delimitada:

Definir se o IPI não recuperável incidente sobre a operação de entrada
integra a base de cálculo dos créditos da contribuição ao
e da
PIS/Pasep
Cofins.

A impetrante, CHÁ PRENDA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
com fundamento no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal (fls. 278-294), contra
art. 105,
o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que negou provimento a sua apelação
em mandado de segurança, com a seguinte ementa (fls. 238-242):

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
NÃO
PIS/COFINS.
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
II, DA IN RFB
IN RFB No
ART. 170,
2.121/2022.
2.152/23
1. Não é autorizado o creditamento, para os fins das contribuições ao PIS e à
COFINS, dos valores referentes ao IPI incidente na aquisição de produtos para
revenda, por força do
o, § 2o, inciso II, das Leis
e
art. 3
10.637/2002,
10.833/2003.
2. É legal o artigo 170, II da INRFB no
o qual apenas prestigiou a
2.121/2022,
sistemática da não-cumulatividade já prevista na legislação.
3. Ainda que o artigo 170, II, da INRFB no
tenha sido revogada
2.121/2022
pela IN RFB no
nesta constou previsão semelhante.
2.152/23,

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 266-267).
Em seu recurso especial, a impetrante sustentou que a decisão violou o art. 3o, I, e
§1o, I, da Lei n.
o art. 3o, I, e § 1o, I, da Lei n.
o art. 97, II, § 1o, e o
10.637/2002,
10.833/2002,
do Código Tributário Nacional, o art. 301, §§ 1o e 3o do Regulamento n.
e o
art. 99,
9.530/2018
I, do Decreto n.
Relatou ser contribuinte da contribuição ao
e da
art. 63,
4.524/2002.
PIS/Pasep
Cofins pelo regime não cumulativo. Reportou que o entendimento atual da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, expresso no art. 170, II, da IN RFB n.
impede o creditamento
2.121/2022,
sobre o IPI incidente sobre operações de compra de mercadoria para revenda. Alegou que, no
caso de IPI não recuperável, esse entendimento é contrário à legislação. Sustentou que os
créditos e débitos das contribuições em questão são apurados no sistema base sobre base, não
imposto sobre imposto. Defendeu que o custo de aquisição deve ser buscado no Regulamento do
Imposto de Renda,
do Decreto n.
o qual exclui do custo de aquisição apenas
art. 301
9.580/2018,
os impostos recuperáveis. Por fim, alegou violação à anterioridade nonagesimal. Reportou que o
entendimento anterior, expresso na IN n.
e na Solução de Consulta n.
era
1.911/2019
579/2017,
favorável aos contribuintes. O novo entendimento passou a ser aplicado imediatamente após a
modificação da instrução normativa. Pediu o provimento do recurso especial, para conceder a
segurança, reconhecendo seu direito a incluir na apuração dos créditos o montante do IPI
destacado quando da aquisição das mercadorias destinadas à revenda.

A FAZENDA NACIONAL ofereceu resposta (fls. 323-332). Em preliminar,
invocou o óbice da Súmula 13 do STJ, visto que a divergência estaria amparada em decisões do
próprio tribunal recorrido; o óbice da Súmula 83 do STJ, visto que a jurisprudência da Corte
Superior estaria alinhada ao julgado; o óbice da Súmula 284 do STF, visto que não teria havido
cotejo analítico apto a demonstrar a suposta divergência; o óbice da Súmula 7 do STJ, visto que
a revisão da decisão demandaria o revolvimento de fatos e de provas; o óbice do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC, visto que não haveria similaridade fática entre os acórdãos. No mérito, sustentou que a
decisão recorrida está correta. Pediu o não conhecimento ou o desprovimento do recurso
especial.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (fls. 380-384). Sustentou
que eventual ofensa à legislação seria reflexa. Acrescentou que não cabe recurso especial com
fundamento na violação ao princípio da legalidade tributária. Opinou pelo não conhecimento do
recurso especial.
Sobreveio decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para afetar o
REsp n. 2.191.364 e o REsp n. 2.198.235 como representativos da controvérsia.
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (fls. 414-421). Sustentou que
o IPI não recuperável não integra a base de cálculo dos créditos das contribuições. Opinou pelo
desprovimento do recurso especial.
É o relatório.

VOTO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (RELATORA):
O REsp n. 2.191.364 e o REsp n. 2.198.235 foram afetados ao rito dos recursos
repetitivos, para dirimir controvérsia relativa à inclusão do IPI não recuperável na base de
cálculo dos créditos da contribuição ao
e da Cofins no regime não cumulativo.
PIS/Pasep

I - CONTROVÉRSIA REPETITIVA
Os processos selecionados são ações de contribuintes que impugnam o
entendimento atual da Secretaria da Receita Federal do Brasil, no sentido de que o IPI não
recuperável incidente sobre a operação de compra de mercadoria para revenda não integra a base
de cálculo dos créditos da contribuição ao
e da Cofins.
PIS/Pasep
A contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) são tributos federais incidentes sobre a receita ou faturamento das
empresas, conforme previsto no
alínea “b” da Constituição Federal.
art. 195, inciso I,

Com o advento da EC n.
a Constituição Federal outorgou autonomia
42/2003,
para o legislador definir os setores da atividade econômica que observarão o regime jurídico não
cumulativo de incidência das contribuições, na forma do § 12 do art. 195:

Art. 195. ...
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as
contribuições incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-
cumulativas.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 756 de repercussão geral,
preconizou como uma das teses:

“O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não
cumulatividade a que se refere o
§ 12, da Constituição, respeitados os
art. 195,
demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das
contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia,
da livre concorrência e da proteção à confiança;” (RE 841.979, Relator(a):
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022)

Nesse diapasão, o legislador ordinário recebeu competência para instituir a não
cumulatividade da contribuição ao
e da Cofins. Essas contribuições têm como
PIS/Pasep
objetivo o financiamento da seguridade social e são regulamentadas, principalmente, pelas Leis
n.
(
) e n.
(Cofins).
10.637/2002 PIS/Pasep
10.833/2003
A legislação estabelece dois regimes de apuração: cumulativo e não cumulativo.
O regime cumulativo é aplicado às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido (art. 8o, II,
da Leis n.
e
II, da Lei n.
). Nele, as contribuições incidem sobre
10.637/2002 art. 10,
10.833/2003
a receita bruta da empresa, sem direito a créditos sobre aquisições (paga-se sobre tudo que se
vende). No regime não cumulativo, obrigatório para empresas tributadas com base no lucro real,
permite-se o desconto de créditos apurados sobre custos, despesas e encargos vinculados à
atividade econômica do contribuinte, conforme disposições dos arts. 3o das Leis n. 10.637/2002
e n. 10.833/2003.
A não cumulatividade é concebida para desonerar as cadeias produtivas e de
circulação, evitando a incidência em cascata do tributo. Para tanto, permite-se ao contribuinte a
apropriação de créditos calculados sobre determinados custos, despesas e encargos vinculados à
sua atividade geradora de receita tributável.
Especificamente sobre a apuração de créditos sobre o IPI não recuperável, houve
uma virada no entendimento do fisco federal. Adotada, administrativamente, posição
desfavorável ao contribuinte, surgiu uma série de ações judiciais com idêntico objeto.

O cerne da controvérsia está em definir se a lei da contribuição ao

PIS/Pasep e a
lei da Cofins (art. 3o, I e §1o, I, das Leis n.
e
10.637/2002 n.
) determinam a exclusão
10.833/2003
do imposto destacado na operação de entrada da base de cálculo dos créditos. Transcrevo:

Art. 3o Do valor apurado na forma do
o a pessoa jurídica poderá descontar
art. 2
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:

O entendimento inicial era no sentido de que "O IPI não recuperável integra o
valor de aquisições de bens para efeito de cálculo do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep
na sistemática não cumulativa" (Solução de Consulta COSIT n.
).
579/2017
Nessa linha, a IN
II, previa expressamente que o "IPI
1.911/2019, art. 167,
incidente na aquisição, quando não recuperável", integrava o valor de aquisição para efeito do
cálculo dos créditos:

Art. 167. Para efeitos de cálculo dos créditos decorrentes da aquisição de
insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo imobilizado, integram
o valor de aquisição (Lei no 10.637, de 2002,
o, caput, inciso I, com
art. 3
redação dada pela Lei no 11.787, de 2008,
o, inciso II, com redação dada
art. 4
pela Lei no 10.865, de 2004,
com redação dada pela Lei no
art. 37, inciso VI,
11.196, de 2005,
e inciso VII; e Lei no 10.833, de 2003,
o, caput,
art. 45,
art. 3
incisos I, com redação dada pela Lei no 11.787,
o, inciso II, com redação
art. 5
dada pela Lei no 10.865, de 2004,
com redação dada pela
art. 21, inciso VI,
Lei no 11.196, de 2005,
e inciso VII):
art. 43,
II - o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável.

O câmbio de entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil foi
veiculado no
II, da IN RFB n. 2.121, de 15 de dezembro de 2022, que passou a prever
art. 170,
que "não geram direito a crédito", as "parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitas ao
pagamento da Contribuição para o
e da Cofins", tais como o "o IPI incidente na venda
PIS/Pasep
do bem pelo fornecedor":

Art. 170. As parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitas ao
pagamento da Contribuição para o
e da Cofins não geram direito a
PIS/Pasep
crédito, tais como (Lei no 10.637, de 2002,
o, § 2o, inciso II, com redação
art. 3
dada pela Lei no 10.865, de 2004,
e Lei no 10.833, de 2003,
o, §
art. 37;
art. 3
2o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
e Acórdão
art. 21;
em Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 574.706):
II - o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor;

A IN RFB n.
transferiu o tratamento da matéria para o parágrafo
2.152/2023
único, III, do
da IN RFB n.
mas sem modificar o conteúdo normativo:
art. 171,
2.121/2022,

Art. 171. Para efeito de cálculo dos créditos de que trata esta Seção, integram
o valor de aquisição as parcelas redutoras decorrentes do ajuste a valor
presente de que trata o inciso III do caput do
da Lei no 6.404, de 15 de
art. 184
dezembro de 1976 (Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
o, § 17; e
art. 3
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
o, § 25).
art. 3
Parágrafo único. Não geram direito a crédito:
III - o IPI incidente na venda pelo fornecedor.

A FAZENDA NACIONAL sustenta que apenas as parcelas que sofreram a
incidência no elo anterior devem compor a base de cálculo dos créditos, em razão do
o, § 2o,
art. 3
II, das Leis n.
e n.
:
10.637/2002
10.833/2003

Art. 3o
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero),
isentos ou não alcançados pela contribuição; e

Os débitos são apurados com base na receita bruta, cuja abrangência é dada pelo
do Decreto-
em razão da remissão feita pelo
o, § 1o, das Leis n.
art. 12
Lei n. 1.598/1977,
art. 1
e n.
com redação dada pela
10.637/2002
10.833/2003,
Lei n. 12.973/2014:

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
art. 12
dezembro de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica
com os respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata
o inciso VIII do caput do
da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
art. 183

O § 4o do
do Decreto-
exclui os tributos não cumulativos
art. 12
Lei n. 1.598/1977
destacados pelo vendedor de bens ou prestador de serviços da receita bruta:

Art. 12. A receita bruta compreende:

§ 4o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens ou pelo
prestador dos serviços na condição de mero depositário.

O IPI se enquadra no dispositivo transcrito - é um tributo não cumulativo, o qual é
destacado na operação de entrada. Assim, não integraria a base de apuração de débitos e,
tampouco, de créditos, da contribuição ao
e da Cofins não cumulativas.
PIS/Pasep
Os contribuintes alegam que o novo entendimento é contrário à legislação. Isso
porque os créditos e débitos das contribuições em questão seriam apurados no sistema base
sobre base, não imposto sobre imposto. Além disso, os créditos seriam apurados com base no
custo de aquisição, cujo conceito deveria ser buscado no Regulamento do Imposto de Renda,
do Decreto n.
o qual exclui do custo de aquisição apenas os impostos
art. 301
9.580/2018,
recuperáveis. Transcrevo:

Art. 301. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor
dos estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do
período de apuração ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
).
art. 14
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá
os de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos
devidos na aquisição ou na importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13)
.
§ 2o Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição.
§ 3o Os impostos recuperáveis por meio de créditos na escrita fiscal não
integram o custo de aquisição.

A afirmação de que a apuração das contribuições segue a variante base sobre base
não é exata. Pelo contrário, a não cumulatividade das contribuições segue uma derivação da
variante tributo sobre tributo, nominada "método indireto subtrativo".
A exposição de motivos da medida provisória que deu origem à lei da Cofins
(Medida Provisória n.
convertida na
, afirma "se ter adotado, em
135/2003,
Lei n. 10.833/2003)
relação à não-cumulatividade, o método indireto subtrativo", pelo que o "texto estabelece as
situações em que o contribuinte poderá descontar, do valor da contribuição devida, créditos"
apurados em relação a operações de entrada (§ 7o).
A base sobre base é uma variante do método subtrativo de apuração de tributos
sobre o valor agregado. A variante base sobre base consiste em diminuir do valor das operações
de saída em determinado período o valor das operações de entrada. O resultado será o valor
agregado, base de cálculo para o tributo (VALADÃO, Marcos. Comparative analysis of the
SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon
Value Added Tax (VAT) and Retail Sales Tax (RST). In:

Pontes de; VASQUES, Sérgio; GUIMARÃES, Vasco Branco. IVA para o Brasil: Contributos
. Belo Horizonte: Fórum, 2007. pp. 375-396)
para a reforma da tributação do consumo
.
A base de cálculo das contribuições em questão não é apurada pela dedução do
valor de vendas e compras, mas pela dedução de débitos e créditos, ambos apurados pela mesma
alíquota. Os créditos são determinados sobre o valor da operação de entrada, na forma do § 1o do
o das leis de regência:
art. 3

§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
o desta Lei sobre o
art. 2
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do
, incorridos no mês;
caput
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.

A apuração da base de cálculos das contribuições ocorre por um método de
créditos - e não de subtração de bases. Trata-se, portando, da variante tributo sobre tributo.
Em verdade, o método indireto subtrativo corresponde àquilo que a doutrina
chama de subvariante sem faturas da variante tributo sobre tributo. Essa subvariante é bastante
incomum e consiste em calcular o valor dos créditos não com base no tributo destacado na nota
fiscal, mas calculado de outra forma (VALADÃO, Marcos. Comparative analysis of the Value
SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon Pontes de;
Added Tax (VAT) and Retail Sales Tax (RST). In:
VASQUES, Sérgio; GUIMARÃES, Vasco Branco. IVA para o Brasil: Contributos para a
. Belo Horizonte: Fórum, 2007. pp. 375-396).
reforma da tributação do consumo
No caso das contribuições, a opção pela subvariante sem faturas decorre da
multiplicidade de regimes aos quais os contribuintes são submetidos. Uma fração relativamente
pequena dos empresários está sujeita ao regime cumulativo. No entanto, a legislação concede o
mesmo crédito, seja a operação de entrada realizada com contribuinte no regime cumulativo, não
cumulativo, no regime simplificado especial (Simples Nacional), ou tributada pelo regime
monofásico.
Dessa forma, o argumento de que a supressão do direito de crédito é incompatível
com a modalidade base sobre base não favorece o contribuinte, visto que essa modalidade não é
usada.
Decorre da simetria entre os créditos e os débitos, a qual permeia toda a legislação
dos tributos não cumulativos, a validade da supressão de créditos sobre o IPI não recuperável
incidente sobre a operação de compra de mercadoria para revenda.
A legislação específica da contribuição ao
e da Cofins não
PIS/Pasep
cumulativas estabeleceu uma importante ressalva à regra geral de creditamento. O § 2o do artigo
3o da Lei n.
e da Lei n.
impõe vedações expressas ao direito de
10.637/2002
10.833/2003
crédito, e seu inciso II é categórico ao dispor que não dará direito a crédito o valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive nos casos de isenção,
alíquota zero ou não incidência.
A razão dessa vedação reside na própria lógica da não cumulatividade: o crédito
visa anular a carga tributária incidente na etapa anterior sobre o mesmo bem ou serviço. Se
determinada parcela do valor de aquisição não foi onerada pela contribuição ao
e pela
PIS/Pasep

Cofins na operação precedente, não há cumulatividade a ser compensada em relação a essa
parcela específica, e, portanto, não se justifica a apropriação de crédito correspondente.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo federal com hipótese
de incidência, base de cálculo e alíquotas distintas da contribuição ao
e da Cofins. O
PIS/Pasep
valor destacado a título de IPI na nota fiscal de venda não é alcançado pela incidência da
contribuição ao
e da Cofins, ou seja,
PIS/Pasep
não compõe a base de apuração de débitos
dessas contribuições, conforme
o, § 3o, I, das Leis n.
e
:
art. 1
10.637/02
10.833/03

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);

Sendo assim, o IPI, por não estar sujeito ao pagamento da contribuição ao
e da Cofins na operação de enquadra, enquadra-se perfeitamente na vedação explícita
PIS/Pasep
contida no
o, § 2o, inciso II, das leis que regem a matéria.
art. 3
Portanto, ainda que o IPI não recuperável componha o custo de aquisição da
mercadoria para outros fins contábeis, ele não pode gerar crédito da contribuição ao
e
PIS/Pasep
da Cofins para o adquirente, por expressa vedação legal. Assim, o conceito de custo de
aquisição, dado pelo Regulamento do Imposto de Renda,
do Decreto n.
o
art. 301
9.580/2018,
qual exclui do custo de aquisição apenas os impostos recuperáveis, não se traduz em autorização
para apurar créditos sobre o valor do IPI não recuperável. A regra específica do § 2o, II,
prevalece sobre a disposição geral do § 1o, I, do
o.
art. 3
Nesse contexto, a Instrução Normativa RFB n.
ao prever em seu
2.121/2022,
II (disposição mantida, em essência, no
parágrafo único, III, da IN RFB n.
art. 170,
art. 171,
), que não geram direito a crédito as parcelas do valor de aquisição não sujeitas ao
2.152/2023
pagamento das contribuições, como o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor, não
inovou no ordenamento jurídico nem extrapolou sua competência regulamentar. Apenas
explicitou um entendimento que já se extrai diretamente da interpretação sistemática da Lei n.
e da Lei n.
notadamente do comando restritivo constante do
o, §
10.637/2002
10.833/2003,
art. 3
2o, II. Não há, pois, crise de legalidade no ato normativo secundário.
Ainda sob o aspecto contábil, ao IPI - em que pese plurifásico -, quando analisado
em cadeias produtivas curtas (venda do industrial diretamente para o varejista), ou seja, em
hipóteses de tributação concentrada em que o recolhimento de tributos se encerra com o
pagamento pelo contribuinte (industrial), aplica-se técnica de arrecadação que se assimila aos
tributos monofásicos, não havendo crédito na aquisição. Sobre o tema:

Não há crédito nas aquisições de produtos com tributação monofásica pelos
contribuintes atacadistas, distribuidores e varejistas. O comércio atacadista,
distribuidor ou varejista, ao adquirir produtos com tributação específica, deve
separar estes produtos dos demais, pois não haverá cobrança de PIS e
COFINS na venda e nem crédito na aquisição. (PÊGAS, Paulo Henrique.
Manual de contabilidade tributária. 10. ed. – Barueri: Atlas, 2023, disponível
em:
<
https://
[%
integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559772087/epubcfi/6/8
3Bvnd.vst.idref%3Dtitle]!/
%4051:45> Acesso em 8 abr.2025).
4/2/6

Noutros termos, o IPI não recuperável configura um encargo financeiro
transferido pelo contribuinte legal do imposto — o industrial — ao varejista, que, por não ser
contribuinte do IPI, não pode se creditar do montante destacado na nota fiscal. Esse valor,
portanto, é incorporado ao custo de aquisição da mercadoria, compondo o custo da atividade
empresarial.
Embora tal valor seja contabilizado como custo, o varejista não destaca IPI na
operação de venda ao consumidor final, e, portanto, não há incidência da contribuição ao
e da Cofins sobre esse valor. Consequentemente, não há que se falar em
PIS/Pasep
cumulatividade tributária que justifique o creditamento dessas contribuições sobre o montante do
IPI não recuperável. Trata-se, assim, de um custo absorvido na cadeia econômica, mas que não
foi objeto de tributação anterior pela contribuição ao
e pela Cofins, afastando
PIS/Pasep
qualquer direito creditório.
A aplicação da anterioridade nonagesimal não deve ser analisada no presente
julgamento. A vedação de exigência das contribuições sociais antes de decorrida a noventena
tem previsão constitucional (art. 150, III, "c", combinado com
§ 6o, da CF). Assim,
art. 195,
a análise da questão implica exame de matéria constitucional, o que não é possível em sede de
recurso especial (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EREsp n. 1.955.367/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
AgInt nos
rel.
21/5/2024,
27/5/2024;
EREsp n. 2.028.234/SC,
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
.
4/3/2024)
Nessa linha, a Segunda Turma do STJ registra precedente favorável ao
entendimento do fisco:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÃO PARA O
E COFINS. REGIME NÃO
PIS/PASEP
CUMULATIVO. PRETENSÃO DE CREDITAMENTO SOBRE VALORES
DE IPI NÃO RECUPERÁVEL INCIDENTE NA AQUISIÇÃO DE BENS
PARA
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO
EXPRESSA
CONSTANTE DO
o, § 2o, II, DAS LEIS No
E No
ART. 3
10.637/2002

IPI
NÃO
SUJEITO
AO
PAGAMENTO
DAS
10.833/2003.
CONTRIBUIÇÕES. INAPLICABILIDADE DO ARGUMENTO DE QUE O
VALOR
INTEGRA
O
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
CONTÁBIL.

SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE QUE VISA AFASTAR A
ONERAÇÃO
EM
CASCATA
DA
PRÓPRIA
CONTRIBUIÇÃO.
LEGALIDADE DE ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO (IN RFB No
E ALTERAÇÕES POSTERIORES) QUE APENAS EXPLICITA
2.121/2022
O
COMANDO
LEGAL.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Cuida-se de Recurso Especial interposto por ZONA NOVA CENTER
CONSTRUÇÃO
E
DECORAÇÃO
LTDA,
com
fundamento
no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que negou provimento
a sua apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.
Busca-se o reconhecimento do direito de apropriar créditos da Contribuição
para o
e da Cofins, no regime não cumulativo, sobre os valores
PIS/Pasep
correspondentes ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) destacado
nas notas fiscais de aquisição de bens destinados à revenda, quando tal
imposto é considerado não recuperável para a adquirente.
2. A sistemática da não cumulatividade da Contribuição para o
e da
PIS/Pasep
Cofins, instituída pelas Leis no
e no
10.637/2002
10.833/2003,
respectivamente, permite que o contribuinte desconte créditos calculados em
relação a determinados custos, despesas e encargos expressamente previstos
na legislação, visando neutralizar o efeito cascata da tributação sobre o
consumo ao longo da cadeia econômica. O direito ao crédito, contudo, não é
irrestrito, encontrando limites nos próprios diplomas legais que o instituíram.
3. O cerne da controvérsia reside na interpretação do alcance do direito ao
crédito previsto no
o das Leis no
e no
art. 3
10.637/2002
10.833/2003,
especificamente quanto à possibilidade de inclusão, na base de cálculo desses
créditos, da parcela referente ao IPI não recuperável que onera a aquisição de
bens para revenda.
4. As referidas leis, em seu
o, § 2o, inciso II, estabelecem que "Não dará
art. 3
direito a crédito o valor: (...) II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição". Essa
vedação é um corolário lógico da própria sistemática não cumulativa: apenas
se admite o crédito daquilo que foi onerado pela mesma contribuição em etapa
anterior da cadeia produtiva ou de circulação. Se determinada parcela do custo
de aquisição não sofreu a incidência do
na operação precedente,
PIS/COFINS
não há cumulatividade a ser afastada e, por conseguinte, não há crédito a ser
apropriado.
5. O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), seja ele recuperável ou não
recuperável para o adquirente, é um tributo de natureza distinta das
contribuições sociais em análise. Sua incidência ou não recuperação na escrita
fiscal do contribuinte não altera o fato de que o valor correspondente ao IPI
não constitui base de cálculo para o
devido pelo fornecedor na
PIS/COFINS
operação de venda. Portanto, o IPI, por sua própria natureza e por não se

submeter à tributação pelo
enquadra-se na hipótese de vedação
PIS/COFINS,
ao creditamento prevista no
o, § 2o, II, das Leis no
e no
art. 3
10.637/2002
10.833/2003.
6. É irrelevante, para fins de creditamento no regime não cumulativo do
o argumento de que o IPI não recuperável integra o custo de
PIS/COFINS,
aquisição da mercadoria para fins contábeis e de apuração do Imposto de
Renda. A legislação do
não cumulativo estabeleceu regras
PIS/COFINS
próprias e específicas para a apuração dos créditos, e a vedação contida no §
2o, II, do
o prevalece sobre a regra geral de creditamento baseada no valor
art. 3
dos itens adquiridos (art. 3o, caput, I e II, e § 1o, I). A composição do "custo de
aquisição" para fins contábeis não se confunde com a base de cálculo do
crédito de
quando a lei expressamente exclui parcelas desse
PIS/COFINS
custo que não foram oneradas pelas próprias contribuições.
7. A Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (seja a IN RFB no
II, ou a IN RFB no
p. único, III) que
2.121/2022, art. 170,
2.152/2023, art. 171,
veda a inclusão do IPI incidente na venda pelo fornecedor na base de cálculo
dos créditos de
não padece de ilegalidade, pois apenas explicitou
PIS/COFINS
e consolidou o entendimento que já decorre diretamente da interpretação
sistemática das Leis no
e no
em especial da vedação
10.637/2002
10.833/2003,
contida no
o, § 2o, II. Atos normativos secundários que visam fiel
art. 3
execução da lei não extrapolam sua função regulamentar quando apenas
detalham comandos já existentes no diploma legal hierarquicamente superior.
8. Por fim, quanto ao pedido subsidiário de aplicação da anterioridade
nonagesimal, melhor sorte não assiste à Recorrente. A análise da questão
relativa ao princípio da anterioridade nonagesimal, tal como posta, implica
exame de matéria constitucional, o que não é possível em sede de recurso
especial.
9. Recurso Especial conhecido e não provido.
(REsp n. 2.188.258, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda
Turma, julgado em 14/5/2025)

Tenho que esse entendimento deve ser reafirmado.

II - TESE REPETITIVA
Inicialmente, propus a adoção da seguinte tese repetitiva: O IPI não recuperável
incidente sobre a operação de compra de mercadoria para revenda não integra a base de
apuração dos créditos da contribuição ao
e da Cofins.
PIS/Pasep
O Min. Paulo Sérgio Domingues votou por ajuste, para marcar que a supressão
ocorreu apenas em razão do advento da Instrução Normativa n.
da Receita Federal
2.121/2022
do Brasil.
Acolhi o acréscimo proposto, tendo sido adotada pelo Colegiado a seguinte tese:

O IPI não recuperável incidente sobre a operação de entrada não integra a base
de apuração dos créditos da contribuição ao
e da Cofinsa partir das
PIS/Pasep

operações realizadas após a entrada em vigor da Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil, em
2.121/2022
20/12/2022.

III - MODULAÇÃO DE EFEITOS
O
§ 3o, do CPC, dispõe que “pode haver modulação dos efeitos” da
art. 927,
decisão em caso de “alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos
tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos”, no “interesse social
e no da segurança jurídica”.
A modulação dos efeitos da decisão possui natureza excepcional e deve ser
realizada quando há mudança na orientação jurisprudencial consolidada.
Não há razão para modular o entendimento aqui definido.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até o presente momento, não
vinha decidindo favoravelmente aos contribuintes.
Assim, não é cabível a modulação dos efeitos desta decisão.

IV - CASO CONCRETO
O recurso especial foi interposto por contribuinte, em face da decisão que rejeitou
o pedido.
Quanto ao pedido principal, a admissibilidade do recurso foi analisada e afirmada
no acórdão de afetação.
No mérito, o recurso especial não merece acolhida.
A decisão antecedente está em conformidade com o preconizado neste voto.
Há também um pedido subsidiário - a aplicação da anterioridade nonagesimal.
Seu objeto não está sendo afetado ao rito dos repetitivos.
Quanto a esse pedido, o recurso especial não merece conhecimento. A vedação de
exigência das contribuições sociais antes de decorrida a noventena tem previsão constitucional
(art. 150, III, "c", combinado com
§ 6o, da CF). Assim, a análise da questão implica
art. 195,
exame de matéria constitucional, o que não é possível em sede de recurso especial (EDcl no
AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
EREsp n. 1.955.367/CE,
DJe de
AgInt nos
rel. Min. Humberto Martins,
21/5/2024,
27/5/2024;
EREsp n. 2.028.234/SC,
Corte Especial, DJe de
.
4/3/2024)

V - CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento.
Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (art. 25 da
.
Lei n. 12.016/2009)

RECURSO ESPECIAL No 2191364 - RS(2025/0006377-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: CHÁ PRENDA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
AUGUSTO PINTO BERCHT - RS107506
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES:
Trata-se de recurso especial interposto por CHÁ PRENDA DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. no qual se insurge contra o acórdão proferido pelo
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO (fls.
).
238/242
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls.
).
266/268
Afirma a parte recorrente, violação aos artigos 3o, I e §1o, I, das Leis
e
10.637/2002
10.833/2003; 301, §§ 1o e 3o do Decreto
; 63, I, do Decreto
9.530/2018
; 97, II §1o e 99, do Código Tributário Nacional.
4.524/02
Sustenta, em síntese, que tem direito líquido e certo de "incluir na apuração
dos créditos de PIS e COFINS quando da aquisição das mercadorias destinadas à
revenda, o montante do IPI destacado, reconhecendo, por conta disso, a ilegalidade
das restrições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal na Instrução
(fl. 293).
Normativa RFB no
(artigo 170, inciso II)"
1.212/2022
Na sessão virtual de julgamento ocorrida de
a
a
06/08/2025
12/08/2025,
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela afetação do recurso ao
regime dos repetitivos (fl. 388).

Em sessão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ocorrida em 8
de outubro de 2025, a eminente Ministra relatora negou provimento ao recurso especial
e fixou a seguinte tese: "O IPI não recuperável incidente sobre a operação de compra
de mercadoria para revenda não integra a base de apuração dos créditos da
contribuição ao PIS /Pasep e da Cofins".
Após o voto da eminente Ministra relatora, pedi vista para melhor análise da
controvérsia.
É o relatório.
- Ponto Central da Controvérsia
O ponto central da controvérsia, como exposto pelo eminente Ministra
relatora em seu voto, consiste na possibilidade de o contribuinte creditar-se, nas
contribuições do
e da COFINS, do valor do IPI não recuperável incidente
PIS/Pasep
sobre a operação de compra de mercadoria para revenda:
A legislação específica da contribuição ao
e da Cofins não
PIS/Pasep
cumulativas estabeleceu uma importante ressalva à regra geral de
creditamento. O § 2o do artigo 3o da
e da
Lei n. 10.637/2002
impõe vedações expressas ao direito de crédito, e seu
Lei n. 10.833/2003
inciso II é categórico ao dispor que não dará direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive nos casos de isenção, alíquota zero ou não incidência.
A razão dessa vedação reside na própria lógica da não cumulatividade:
o crédito visa anular a carga tributária incidente na etapa anterior sobre o
mesmo bem ou serviço. Se determinada parcela do valor de aquisição não
foi onerada pela contribuição ao
e pela Cofins na operação
PIS/Pasep
precedente, não há cumulatividade a ser compensada em relação a essa
parcela específica, e, portanto, não se justifica a apropriação de crédito
correspondente.
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um tributo federal
com hipótese de incidência, base de cálculo e alíquotas distintas da
contribuição ao
e da Cofins. O valor destacado a título de IPI na
PIS/Pasep
nota fiscal de venda não é alcançado pela incidência da contribuição ao
e da Cofins, ou seja, não compõe a base de apuração de débitos
PIS/Pasep
dessas contribuições, conforme
o, § 3o, I, das Leis n.
e
art. 1
10.637/02
:
10.833/03
(...)
Sendo assim, o IPI, por não estar sujeito ao pagamento da
contribuição ao
e da Cofins na operação de enquadra, enquadra-
PIS/Pasep
se perfeitamente na vedação explícita contida no art. 3o, § 2o, inciso II, das
leis que regem a matéria.
Portanto, ainda que o IPI não recuperável componha o custo de
aquisição da mercadoria para outros fins contábeis, ele não pode gerar
crédito da contribuição ao
e da Cofins para o adquirente, por
PIS/Pasep
expressa vedação legal. Assim, o conceito de custo de aquisição, dado pelo
Regulamento do Imposto de Renda, art. 301 do Decreto n.
o
9.580/2018,

qual exclui do custo de aquisição apenas os impostos recuperáveis, não se
traduz em autorização para apurar créditos sobre o valor do IPI não
recuperável. A regra específica do § 2o, II, prevalece sobre a disposição
geral do § 1o, I, do
o.
art. 3

A Ministra relatora propôs a fixação da seguinte tese: "O IPI não recuperável
incidente sobre a operação de compra de mercadoria para revenda não integra a base
de apuração dos créditos da contribuição ao PIS /Pasep e da Cofins".
Adianto, de início, concordar com a proposta de tese fixada dentro do âmbito
da controvérsia afetada.
Todavia, entendo necessário, no presente julgamento, que se aborde a
questão da proteção da segurança jurídica e boa-fé dos contribuintes em virtude do
fato de ter havido mudança de entendimento pela Receita Federal do Brasil sobre o
tema - e, consequentemente, que se estabeleça o momento a partir do qual esse novo
entendimento pode ser aplicado.
E é nesse ponto que apresento respeitosa complementação ao voto e à tese
apresentados.
- Mudança de Entendimento pela Receita Federal do Brasil e Efeitos
Temporais
Como bem exposto no voto da eminente Ministra relatora, especificamente
sobre o tema objeto desta controvérsia, houve uma mudança no entendimento da
Receita Federal do Brasil (sem destaques no original):
O cerne da controvérsia está em definir se a lei da contribuição ao
e a lei da Cofins (art. 3o, I e §1o, I, das Leis n.
e n.
PIS/Pasep
10.637/2002
) determinam a exclusão do imposto destacado na operação de
10.833/2003
entrada da base de cálculo dos créditos. Transcrevo:

Art. 3o Do valor apurado na forma do
o, a pessoa jurídica
art. 2
poderá descontar créditos calculados em relação a: I - bens adquiridos
para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:

O entendimento inicial era no sentido de que "O IPI não
recuperável integra o valor de aquisições de bens para efeito de cálculo
do crédito da Contribuição para o
na sistemática não
PIS/Pasep
cumulativa" (Solução de Consulta COSIT n.
).
579/2017

Nessa linha, a IN
art. 167, II, previa expressamente que
1.911/2019,
o "IPI incidente na aquisição, quando não recuperável", integrava o

valor de aquisição para efeito do cálculo dos créditos:

Art. 167. Para efeitos de cálculo dos créditos decorrentes da
aquisição de insumos, bens para revenda ou bens destinados ao ativo
imobilizado, integram o valor de aquisição (Lei no 10.637, de 2002,
o, caput, inciso I, com redação dada pela Lei no 11.787, de 2008,
art. 3
o, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
art. 4
com redação dada pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 37, inciso VI,
e inciso VII; e Lei no 10.833, de 2003,
o, caput, incisos I,
art. 45,
art. 3
com redação dada pela Lei no 11.787,
o, inciso II, com redação
art. 5
dada pela Lei no 10.865, de 2004,
com redação dada
art. 21, inciso VI,
pela Lei no 11.196, de 2005,
e inciso VII):
art. 43,

II - o IPI incidente na aquisição, quando não recuperável.

O câmbio de entendimento da Secretaria da Receita Federal do
Brasil foi veiculado no
II, da IN RFB n. 2.121, de 15 de
art. 170,
dezembro de 2022, que passou a prever que "não geram direito a
crédito", as "parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitas ao
pagamento da Contribuição para o
e da Cofins", tais como o
PIS/Pasep
"o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor":

Art. 170. As parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitas
ao pagamento da Contribuição para o
e da Cofins não
PIS/Pasep
geram direito a crédito, tais como (Lei no 10.637, de 2002,
o, § 2o,
art. 3
inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de 2004,
e Lei
art. 37;
no 10.833, de 2003,
o, § 2o, inciso II, com redação dada pela Lei
art. 3
no 10.865, de 2004,
e Acórdão em Embargos de Declaração
art. 21;
no Recurso Extraordinário no 574.706):
II - o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor;

A IN RFB n.
transferiu o tratamento da matéria para o
2.152/2023
parágrafo único, III, do
da IN RFB n.
mas sem modificar
art. 171,
2.121/2022,
o conteúdo normativo:

Art. 171. Para efeito de cálculo dos créditos de que trata esta
Seção, integram o valor de aquisição as parcelas redutoras
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso III do
caput do
da Lei no 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei no
art. 184
10.637, de 30 de dezembro de 2002,
o, § 17; e Lei no 10.833
art. 3
de 29 de dezembro de 2003,
o, § 25).
art. 3
Parágrafo único. Não geram direito a crédito:

III - o IPI incidente na venda pelo fornecedor.

Considerando que o creditamento, de forma geral, no direito tributário,
permite o aproveitamento de valores pagos a maior ao longo da cadeia produtiva,
podendo ser recuperados pelas empresas ou utilizados para compensar o pagamento
de outros tributos, a mudança de entendimento exarada pela Receita Federal do Brasil
foi prejudicial aos contribuintes e eleva seus custos tributários.

Depreende-se do voto da Ministra relatora que os contribuintes tinham, no
âmbito da Receita Federal do Brasil, posicionamentos favoráveis à sua tese, expostos
em (i) Solução de Consulta (Solução de Consulta COSIT
) e (ii) Instrução
579/2017
Normativa (IN
II) e esse entendimento veio a ser alterado, pela
1.911/2019, art. 167,
Receita Federal do Brasil, em dezembro /2022 com a IN 2.121/2022.
A Solução de Consulta é um instrumento através do qual o contribuinte
pode esclarecer, com a Receita Federal do Brasil (em âmbito federal, como é este
caso), sem litigiosidade, a interpretação do órgão sobre a legislação tributária e
aduaneira relativa aos tributos por ela administrados.
A Solução de Consulta vincula a Receita Federal do Brasil e, como
reconhecido em seu sítio eletrônico e em atos normativos infralegais:
A Solução de Consulta e a Solução de Divergência, a partir da data de
sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da Receita Federal,
respaldam quem as aplicar, independentemente de ser o consulente, desde
que se enquadre na mesma situação. (RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. Interpretação Tributária e Aduaneira. Disponível em:https://
#:~:text=A%20Solu%
www.gov.br/receitafederal/pt-r/servicos/interpretacao
C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20e%20a%20Solu%C3%A7%C3%
A3o,desde%20que%20se%20enquadre%20na%20mesma%20situa%C3%
A7%C3%A3o. Acesso em 10/02/2026)

Dessa forma, a Solução de Consulta é um instrumento que garante a
segurança jurídica do contribuinte, que pode pautar suas práticas em determinado
ponto do direito tributário a partir do entendimento da Receita Federal do Brasil sobre o
assunto.
No sentido aqui exposto, a Ministra Regina Helena Costa ensina que:
Como a própria denominação do instituto indica, não se trata de
processo administrativo em sentido estrito, porquanto não há litigiosidade.
Cuida-se de direito do cidadão-contribuinte, ao qual corresponde dever
do Fisco, que lhe deve prestar assistência, orientando-o para que possa bem
cumprir suas obrigações tributárias. Prestigia o princípio da segurança
jurídica, afastando dúvidas interpretativas concernentes à aplicação da lei
fiscal. (COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário: Constituição e
Código Tributário Nacional. São Paulo: SaraivaJur, 13a ed, 2023, p. 415).

Especificamente sobre a alteração do entendimento da Receita Federal do
Brasil, de questões já decididas por Solução de Consulta, o artigo 48, §12 da Lei
protege a boa-fé e a segurança jurídica dos contribuintes e dispõe que a
9.430/1996
nova orientação será aplicável apenas aos fatos geradores que ocorram após a ciência
do consulente ou publicação pela imprensa oficial:

Art. 48. No âmbito da Secretaria da Receita Federal, os processos
administrativos de consulta serão solucionados em instância única.
(...)
§ 12. Se, após a resposta à consulta, a administração alterar o
entendimento nela expresso, a nova orientação atingirá, apenas, os fatos
geradores que ocorram após dado ciência ao consulente ou após a sua
publicação pela imprensa oficial.

A Instrução Normativa é um ato infralegal, complementar à lei que rege
determinada matéria, na forma disposta pelo artigo 100, I, do Código Tributário
Nacional. Sua observância exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de
mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, na forma do
parágrafo único deste artigo:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas
(...)
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo
exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

Não está vedado à Receita Federal do Brasil, a revisão de seus atos
administrativos e elaboração de novos, com interpretações mais recentes sobre
determinado tributo.
A nova interpretação pode resultar, em síntese, de (i) mudança de
entendimento da administração pública ou (ii) ilegalidade da interpretação anterior.
Sobre a ilegalidade, não é o caso de se alongar neste voto, pois não há qualquer
indicação de que foi esta a razão da superação, pela Receita Federal do Brasil, do
entendimento anterior no caso discutido nestes autos.
A leitura do artigo 100 do CTN pode resultar na conclusão de que é possível
uma cobrança retroativa de um tributo - ou, no caso - aplicação de entendimento
contrário aos contribuintes - excluindo os consectários legais, quando há alteração no
entendimento da Receita Federal do Brasil sobre determinada matéria.
Entretanto, essa interpretação não prestigia os princípios da boa-fé e
segurança jurídica.
Acerca da boa-fé objetiva, ao seguir a interpretação da norma vigente pela
Receita Federal do Brasil, entende a parte contribuinte que não será penalizada, não
só com a ausência de cobrança de consectários legais, como também da aplicação
retroativa desse entendimento novo.

O princípio da segurança jurídica, que tem como uma de suas faces a
confiança legítima, também determina que o contribuinte que, confiando na
interpretação oficial até então, não pode ser punido pela posterior mudança de
entendimento da própria administração pública.
Nesse sentido, ensinam o Ministro Luiz Alberto Gurgel de Faria e Igor
Vasconcelos Saldanha:
(...) De outro giro, o aspecto confiabilidade se refere à relação do
Direito no tempo. Esse ponto exigirá a estabilidade das relações jurídicas, no
que concerne às normas editadas, aos negócios entabulados e aos
processos judiciais definitivamente julgados. Quanto à calculabilidade, a
segurança jurídica diz respeito à previsibilidade do Direito para o futuro. As
mudanças jurídicas, no decorrer do tempo, que impactam sobremaneira a
vida e os negócios não podem frustrar expectativas legítimas que foram
consideradas
anteriormente.

(FARIA,
Luiz
Alberto
Gurgel
e
SALDANHA, Igor Vasconcelos. A relevância do papel da segurança jurídica
na tributação da Era Digital. Pensar, Fortaleza, v. 28, n. 3, p. 1-10, jul./set.
2023. Disponível em:
. Acesso em
https://ojs.unifor.br/rpen/article/view/13856
10.2.2026)

A Primeira Turma desta Corte já deixou evidente a importância do respeito a
esse caro princípio, no âmbito do direito tributário, bem como da essencial
previsibilidade das consequências das ações da Administração Pública:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DISCIPLINA
DO
DO CTN À HIPÓTESE DE ALÍQUOTA ZERO.
ART. 178
POSSIBILIDADE. NÃO SUJEIÇÃO DOS VAREJISTAS AOS EFEITOS DO
o DA MP N.
(CONVERTIDA NA
.
ART. 9
690/2015
LEI N. 13.241/2015)
PRESENÇA DE ONEROSIDADE (CONTRAPARTIDA) NO CONTEXTO DO
INCENTIVO FISCAL DA
("LEI DO BEM"). PREMATURA
LEI N. 11.196/2005
CESSAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ALÍQUOTA ZERO. VULNERAÇÃO DA
NORMA QUE DÁ CONCRETUDE AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA
JURÍDICA (PROTEÇÃO DA CONFIANÇA) NO ÂMBITO DAS ISENÇÕES
CONDICIONADAS
E
POR
PRAZO
CERTO.
INTELIGÊNCIA
DA
PRECEDENTES DESTA TURMA.
SÚMULA N. 544/STF.
[...]
V - A proteção da confiança no âmbito tributário, uma das faces
do princípio da segurança jurídica, prestigiado pelo CTN, deve ser
homenageada, sob pena de olvidar-se a boa-fé do contribuinte, que
aderiu à política fiscal de inclusão social, concebida mediante
condições onerosas para o gozo da alíquota zero de tributos.
Consistindo a previsibilidade das consequências decorrentes das
condutas adotadas pela Administração outro desdobramento da
configura ato censurável a prematura extinção do
segurança jurídica,

regime de alíquota zero, após sua prorrogação para novos exercícios, os
quais, somados aos períodos anteriormente concedidos, ultrapassam uma
década de ação indutora do comportamento dos agentes econômicos do
setor, inclusive dos varejistas, com vista a beneficiar os consumidores de
baixa renda.
VI - A açodada cessação da incidência da alíquota zero da
Contribuição ao PIS e da Cofins, vulnera o
do CTN, o qual dá
art. 178
concretude ao princípio da segurança jurídica no âmbito das isenções
condicionadas e por prazo certo (
.
Súmula n. 544/STF) Precedentes desta
Turma:

REsp
n.
1.725.452/RS;
REsp
n.
1.845.082/SP;
e
de minha relatoria para o acórdão, julgados em
REsp n. 1.849.819/PE,
08.06.2021, DJe 15.06.2021.
VII - Recurso Especial provido, nos termos expostos. (
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 1.928.635/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
10/8/2021,
16/8/2021,

Embora o artigo 146 do CTN trate do lançamento tributário, é relevante seu
estudo, pois reitera o exposto até aqui, no sentido que o contribuinte só poderá ser
cobrado posteriormente à introdução do novo entendimento da administração tributária:
A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de
Art. 146.
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela
autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser
efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua introdução.

No sentido de aplicação do novo critério jurídico para o futuro, mais uma
vez, a lição da Ministra Regina Helena Costa:
O artigo contempla disciplina que tem suscitado controvérsia
doutrinária quanto à sua interpretação. Dele extraem-se duas normas: (i) é
possível a aplicação de novo sentido a uma norma, em razão da modificação
dos critérios jurídicos adotados na sua interpretação, com eficácia retroativa,
a fatos geradores ocorridos anteriormente a tal modificação; e (ii) no entanto,
com relação ao mesmo sujeito passivo, tal modificação somente será
aplicável a fatos ocorridos após sua introdução, isto é, veda-se a eficácia
retroativa mencionada na primeira norma. Prestigia tal dispositivo a ideia de
segurança jurídica, afastando a possibilidade de eficácia retroativa
relativamente à introdução de novos critérios jurídicos adotados pela
Administração no exercício do lançamento no tocante a um mesmo sujeito
passivo, cuja aplicação lhe resulte em maior ônus (Art. 5o, XXXVI, CR).
Desse modo, adotando-se novo critério jurídico para tanto, a sua aplicação
será
(COSTA, Regina Helena. Código Tributário Nacional
pro futuro.
Comentado em sua Moldura Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2021.
p. 310.)

Os dispositivos legais mencionados até aqui são específicos do direito
tributário e prestigiam a segurança jurídica para os contribuintes na ocasião da
mudança de entendimento da Receita Federal do Brasil, de forma desfavorável aos
contribuintes, sobre questões tributárias.
De forma mais ampla, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
(LINDB), Decreto-
com as alterações trazidas pela
Lei 4.657/1942,
Lei 13.655/2018,
nos artigos 20 a 30, trata de “disposições sobre segurança jurídica e eficiência na
e, consequentemente, visa trazer maior
criação e aplicação do direito público”
segurança jurídica aos administrados.
Em particular, o artigo 23 da LINDB chega a prever a a possibilidade de
instauração de regime de transição para que eventual novo regime seja cumprido de
forma eficiente, sem prejuízo aos interesses gerais. A propósito:
Art. 23. A decisão administrativa, controladora ou judicial que
estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo
indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito,
deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo
dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional,
equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais.

O Decreto
por sua vez, regulamentou o dispositivo legal:
9.830/2019,
Art. 6o A decisão administrativa que estabelecer interpretação ou
orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado e impuser novo
dever ou novo condicionamento de direito, preverá regime de transição,
quando indispensável para que o novo dever ou o novo condicionamento de
direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem
prejuízo aos interesses gerais.
§ 1o A instituição do regime de transição será motivada na forma do
disposto nos
o,
o ou
o.
art. 2 art. 3
art. 4
§ 2o A motivação considerará as condições e o tempo necessário para
o cumprimento proporcional, equânime e eficiente do novo dever ou do novo
condicionamento de direito e os eventuais prejuízos aos interesses gerais.
§ 3o Considera-se nova interpretação ou nova orientação aquela que
altera o entendimento anterior consolidado.

A Lei deixa claro, ao propor um regime de transição, quando necessário,
que novos deveres devem ser cumpridos de forma eficiente e sem prejuízo aos
interesses gerais. Por sua vez, o Decreto deixa claro que uma nova interpretação ou
nova orientação pressupõe a alteração de entendimento anterior consolidado.
Não estou propondo a instauração de regime de transição em virtude da
alteração do entendimento da RFB acerca da possibilidade de creditamento dos
valores gastos com IPI da base de cálculo do PIS e da COFINS. Trouxe os dispositivos

legais da LINDB apenas para ilustrar a importância da segurança jurídica em casos de
alterações de entendimento pela administração pública.
O artigo 811 da IN
que consolidou a mudança de entendimento
2.121/2022,
da RFB, dispõe que a Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação
(que ocorreu em
, sem ressalvas quanto aos pontos aqui tratados.
20/12/2022)
O arcabouço legal exposto neste voto, prestigia a boa-fé e a segurança
jurídica dos contribuintes, tanto em alterações de entendimento esposados em
soluções de consulta quanto em instruções normativas.
A interpretação trazida pela

é inquestionavelmente
IN/RFB 2.121/2022
mais gravosa que aquela até então prevista pela IN
impedindo o
1.911/2019,
creditamento do IPI não recuperável incidente sobre a operação de compra de
mercadoria para revenda, da apuração dos créditos do
e da COFINS.
PIS/Pasep
Assim, reitero minha concordância com a Eminente Ministra relatora no que
diz respeito aos fundamentos de seu voto, no sentido de que a alteração de
entendimento é uma questão interpretativa.
Penso, por outro lado, que a fim de se prestigiar a segurança jurídica e
evitar novos questionamentos judiciais, é importante se fixar o marco temporal a partir
do qual a nova interpretação deve começar a produzir seus efeitos.
Proponho, assim, que fique expresso na tese repetitiva que a

IN/RFB
produz efeitos apenas para apurações dos créditos do PIS e da COFINS
2.121/2022
de compras de mercadorias para revenda ocorridas após a sua entrada em vigor, em
sendo vedada a retroatividade de seus efeitos.
20/12/2022,
Assim, sugiro a seguinte adição (em negrito) na tese sugerida pela eminente
relatora: "O IPI não recuperável incidente sobre a operação de compra de mercadoria
para revenda não integra a base de apuração dos créditos da contribuição ao PIS
/Pasep e da Cofins, a partir das operações realizadas após a entrada em vigor da
".
Instrução Normativa
da Receita Federal do Brasil, em
2.121/2022
20/12/2022
Caso concreto
No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu (fl. 239, destaques do

original):
Logo, não havendo tributação de
não cumulativos quanto
PIS/COFINS
ao IPI incidente sobre os produtos que a parte adquire para revenda, não há
que se falar em creditamento. Nesse sentido, conforme ressaltado nas

informações prestadas na origem, "os valores relacionados ao IPI não
recuperável não sofrem a incidência das contribuições na venda e revenda
de bens e serviços e, consequentemente, essa parcela não pode compor a
(Ev.
base de créditos do PIS e da Cofins para a pessoa jurídica adquirente"
15.1).
Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade do artigo 170, II da
Instrução Normativa da RFB no
o qual apenas prestigiou a
2.121/2022,
sistemática da não-cumulatividade já prevista na legislação:
(...)

Estou de acordo com a fundamentação da Ministra relatora para negar
provimento ao recurso especial:
O recurso especial foi interposto por contribuinte, em face da decisão
que rejeitou o pedido.
A admissibilidade do recurso foi analisada e afirmada no acórdão de
afetação.
No mérito, o recurso especial não merece acolhida.
A decisão antecedente está em conformidade com o preconizado
neste voto.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0006377-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.191.364 / RS
Número Origem: 50014659620234047115
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CHÁ PRENDA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AUGUSTO PINTO BERCHT - RS107506
ADVOGADA
: AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. AMANDA COSTABEBER GUERINO, pela parte RECORRENTE: CHÁ PRENDA
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Dr. THIAGO KERENSKY DE MORAIS COUTO, pela parte RECORRIDA: FAZENDA
NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto da Sra. Ministra Relatora negando provimento ao recurso especial e
propondo a adoção da seguinte tese jurídica, no tema 1373: "O IPI não recuperável
incidente sobre a operação de compra de mercadoria para revenda não integra a base de
apuração dos créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins", pediu vista
antecipadamente o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues. Aguardam os Srs. Ministros
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão.
C542605155458818<14203@
2025/0006377-3 - REsp 2191364
Documento eletrônico VDA51237860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:37:03
Código de Controle do Documento: 3809634E-FF44-4C48-AE93-E132CECA77B9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0006377-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.191.364 / RS
Número Origem: 50014659620234047115
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 10/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. DARCY SANTANA VITOBELLO
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CHÁ PRENDA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
AUGUSTO PINTO BERCHT - RS107506
ADVOGADA
: AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prorrogou-se por 30 (trinta) dias o pedido de vista formulado pelo Sr. Ministro
Paulo Sérgio Domingues, nos termos do §1o do art. 162, RISTJ.

C542605155458818<14203@
2025/0006377-3 - REsp 2191364
Documento eletrônico VDA53022056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 10/12/2025 20:11:31
Código de Controle do Documento: 8F5CFAD5-C3C7-4394-BD43-EBE47D145CF9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0006377-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.191.364 / RS
Número Origem: 50014659620234047115
PAUTA: 11/03/2026
JULGADO: 11/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CHÁ PRENDA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO CARLOS ZAMPIERI - RS038529
ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - RS065873
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
AUGUSTO PINTO BERCHT - RS107506
ADVOGADA
: AMANDA COSTABEBER GUERINO - RS120044
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento
ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no Tema Repetitivo STJ n.
1373, com os acréscimos sugeridos pelo Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues:
O IPI não recuperável incidente sobre a operação de compra de mercadoria para
revenda não integra a base de apuração dos créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da
Cofins, a partir das operações realizadas após a entrada em vigor da Instrução Normativa
2.121/2022 da Receita Federal do Brasil, em 20/12/2022.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina,
Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues (voto-vista), Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela
e Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
C542605155458818<14203@
2025/0006377-3 - REsp 2191364
Documento eletrônico VDA54913791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 18:39:54
Código de Controle do Documento: 502079F1-C94C-409D-84DB-410113527320